Tribunal: TJES
Processo: 5013347-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013347-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013347-2023.8.08.0000

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
e
CONTRADIÇÃO.
Intuito de rediscussão. Multa. Prequestionamento. Inaplicabilidade.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, o qual contestava a homologação de valores de custas e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de WELITON LUIZ NUNES PEREIRA, escrivão de serventia não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a incidência do instituto da confusão (ii) se houve omissão sobre a necessidade de prévio cumprimento de sentença para expedição de RPV e destinação dos recursos; e (iii) se existiu contradição quanto à divisão proporcional das custas entre os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à inconstitucionalidade alegada, uma vez que o acórdão abordou expressamente a plena aplicabilidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, amparada pelo artigo 31 do ADCT da Constituição Federal, o mesmo ocorrendo com relação a não incidência, ao caso, do art.381 do Código Civil.

O acórdão também fundamentou de forma clara que a expedição de RPV não exige a instauração de cumprimento de sentença, sendo consectário natural da condenação, conforme o §2º do art. 82 e arts. 84 e 86 do CPC, bem como acerca da desnecessidade de enfrentamento da destinação de verbas.

Em relação à divisão das custas, o acórdão deixou explícito que a conta de custas homologada já contemplava a divisão proporcional, atribuindo 60% das custas ao embargado, de acordo com o artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a simples inconformidade da parte com o resultado do julgamento, conforme iterativa jurisprudência do STJ. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção, no acórdão embargado, de posição desfavorável ao embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual inconformidade da parte com o julgamento.

A expedição de RPV para pagamento de custas processuais não exige prévio cumprimento de sentença, sendo consectário direto da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º; 84; 86; 1.026, §1º; CF/1988, art. 31 do ADCT; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021.

TJES, EDcl AI, 47159000216, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013347-2023.8.08.0000

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 8165744, que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto em face da decisão
que homologou o valor contido na conta de custas e determinou, desde logo, a expedição de RPV para pagamento em favor da Sr. Escrivão da então Serventia não-oficializada, no caso o ora embargado
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA.

Nas suas razões (Id nº
8222842
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que
o

acórdão recorrida
não abord
ou
especificamente o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, limitando-se a colacionar julgados aplicáveis à espécie. Ademais,
também
deixou de tecer considerações específicas a respeito dos motivos pelos quais não há que se falar em confusão na espécie.

Assevera ainda que o Acórdão embargado foi omissão na apreciação do fundamento invocado o recurso primitivo de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, bem como com relação a destinação dos recursos entre todos os beneficiários legais, sobre a limitação
da remuneração do embargado ao
teto
previsto no art.37, inciso IX, da Constituição Federal
e,
ainda
, acerca da exclusão das verbas já custeadas
ao atos praticados pelos contadores.

Por fim, alega que o acórdão é contraditório, porquanto faz-se necessária a divisão proporcional das custas como forma de remunerar adequadamente os atos praticados pela Sra. Escrivã em momento anterior à oficialização da Serventia.

Contudo, sem razão.

Em primeiro porque o acórdão foi claro quanto a plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, porquanto
resguardada pela Constituição Federal no
artigo 31 do ADCT.

Outrossim,
houve manifestação expressa no sentido de que
pagamento
as custas à serventia judicial não oficializada
não encontra tipicidade no
art. 381 do Código Civil,
bem como não submete ao teto remuneratório previsto no art.37, XI, da CF,
uma vez não se reverte aos cofres públicos,
mas sim
integrará o patrimônio de um particular.

A

seguir, também assentado no acórdão recorrida ser
desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011, hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Fu
ndamentou-se, ainda, que
desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
o
Embargado
para expedição do RPV,
haja vista que
o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil.

Quanto
ao rateio e divisão proporcional das custas remanescentes,
a conta impugnada destaca
o valor alusivo
aos atos exclusivamente
realizados
pela escrivã,
verificando-se ainda
que o magistrado de primeiro grau não
lhe
destinou a totalidade da conta de custas,
m
as sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Ademais
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento do agravo de instrumento
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
Assim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

Deixo de aplicar multa prevista no art.1.026, §1º, do CPC, porquanto e
“[...].A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula n. 98 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.501.768/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.